Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013976-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), SOLANGE DA ROSA GOUVEA - CPF: 027.631.731-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. A executada alegou carência da ação por ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito e inexigibilidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de comprovação da liberação do crédito configura vício evidente do título executivo passível de apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade, ou se demanda dilação probatória incompatível com o instituto.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória, sendo seu cabimento restritivo.

4. A Cédula de Crédito Bancário, disciplinada pela Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial que deve vir acompanhada de demonstrativo de débito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, sendo dispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a liberação dos valores.

5. As alegações da agravante quanto à ausência de comprovação da liberação do crédito não configuram vício evidente do título, mas questão de fato que exigiria cognição exauriente, com produção de prova técnica contábil e análise pormenorizada da movimentação bancária.

6. A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sem necessidade de produção de outras provas, o que não se verifica na hipótese em exame.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, dispensa a apresentação de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito, configurando título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 803, I, 917, 1.013, § 3º, I e IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013; TJMT, Agravo de Instrumento 1004987-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE DA ROSA GOUVEA
em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, visando à reforma de decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial.

A controvérsia tem origem em ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C22630296-9, emitida em 10 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 20.000,00, estipulada para pagamento em quarenta e oito parcelas mensais, com vencimento final previsto para 11 de janeiro de 2026. O débito executado, segundo a planilha apresentada pelo credor, totaliza R$ 65.241,70, incluídos os encargos remuneratórios pactuados.

Diante da execução promovida pela instituição financeira, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, carência da ação por ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito, inexigibilidade do título executivo e falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sustentou que o exequente não trouxe aos autos os extratos bancários demonstrativos da liberação dos valores contratados, nem tampouco a documentação necessária para evidenciar a evolução da dívida desde o alegado inadimplemento.

A Cooperativa de Crédito, em resposta à exceção, manifestou-se pugnando pela regularidade da execução, alegando que todos os requisitos legais estavam devidamente preenchidos para o prosseguimento do feito executivo. Contudo, não juntou aos autos a documentação específica reclamada pela executada como necessária à desconstituição das pretensões executórias.

O juízo de primeira instância, ao apreciar a exceção de pré-executividade, rejeitou-a liminarmente sob o fundamento de que as alegações formuladas pela executada demandavam dilação probatória, razão pela qual não poderiam ser apreciadas pela via eleita. Determinou, ato contínuo, que o exequente se manifestasse no prazo de quinze dias sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção ou suspensão da ação.

Irresignada com tal decisão, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que o magistrado de origem incorreu em equívoco ao desconhecer as teses apresentadas, as quais, segundo alega, prescindem de dilação probatória por se tratarem de matérias cognoscíveis de ofício e de ordem pública. Argumenta que a ausência de comprovação da liberação do crédito compromete diretamente a validade do título executivo, pois um título somente é passível de execução se constituir obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

A agravante fundamenta sua insurgência na alegação de que o título executivo extrajudicial carece de atributos essenciais que lhe confeririam legitimidade para embasar a execução, invocando o art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, que estipula a nulidade da execução quando o título não corresponde a uma obrigação certa e exigível. Invoca, ainda, as Súmulas 233 e 258 do Superior Tribunal de Justiça, que reforçam a ilegitimidade do contrato de abertura de crédito e de notas promissórias vinculadas a este tipo de contrato como títulos executivos, já que não gozam de autonomia e podem apresentar iliquidez.

Destaca a agravante que o exequente trouxe aos autos apenas o contrato da cédula de crédito bancário e planilha demonstrativa do débito, documentos que considera insuficientes por não haver extratos ou históricos completos da conta da executada desde a data alegada do inadimplemento. Argumenta que competia ao exequente demonstrar a utilização efetiva do crédito mediante a apresentação de extratos completos de toda a movimentação financeira do período, cuja ausência não permite identificar os fatos ensejadores do saldo devedor reclamado.

A recorrente postula, como pedido principal, a aplicação da Teoria da Causa Madura, sustentando que as teses apresentadas na exceção de pré-executividade não demandam dilação probatória, mas sim apreciação imediata, invocando o art. 1.013, § 3º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o tribunal a decidir de pronto o mérito quando reformada sentença fundada no art. 485 do mesmo diploma legal e estando o processo em condições de imediato julgamento.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que o juízo de origem proceda à análise pormenorizada de todas as teses apresentadas na exceção de pré-executividade, garantindo que as questões suscetíveis de apreciação de plano sejam devidamente abordadas. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspensão dos atos executivos até o julgamento final do recurso.

Houve comprovação do preparo recursal, conforme documento de id. 284136892.

Efeito suspensivo não concedido, id. 284739380.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. id. 290164851.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na controvérsia (Id. 293307888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE DA ROSA GOUVEA
em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, visando à reforma de decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial.

A controvérsia tem origem em ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C22630296-9, emitida em 10 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 20.000,00, estipulada para pagamento em quarenta e oito parcelas mensais, com vencimento final previsto para 11 de janeiro de 2026. O débito executado, segundo a planilha apresentada pelo credor, totaliza R$ 65.241,70, incluídos os encargos remuneratórios pactuados.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Diante da execução promovida pela instituição financeira, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, carência da ação por ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito, inexigibilidade do título executivo - Cédula de Crédito Bancário nº C22630296-9 - e falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sustentou que o exequente não trouxe aos autos os extratos bancários demonstrativos da liberação dos valores contratados, nem tampouco a documentação necessária para evidenciar a evolução da dívida desde o alegado inadimplemento.

O magistrado de primeiro grau assentou que as referidas teses não evidenciam vício evidente e tampouco foram demonstradas de plano, exigindo dilação probatória, o que torna incompatível sua apreciação pela via estreita da exceção de pré-executividade, conforme se depreende do
decisum:

“Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por SOLANGE DA ROSA GOUVEA, no bojo da presente ação de execução de título extrajudicial promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, sob a alegação de inexigibilidade do título executivo, baseada na tese de ausência de extratos bancários que demonstrem a evolução da dívida e comprovação da liberação do crédito, postulando, ao final, pela extinção do feito.

No caso, a excipiente alega, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, baseada na ausência de extratos bancários que demonstrem a evolução da dívida e comprovação da liberação do crédito, postulando pela extinção do feito.

Contudo, tais teses apresentadas não se fundam em vício evidente, tampouco foram comprovadas de plano, exigindo, portanto, dilação probatória, o que a torna incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

(...)

O título que embasa a presente execução foi regularmente constituído e não apresenta, à primeira vista, qualquer nulidade manifesta ou irregularidade formal que justifique o reconhecimento de sua inexigibilidade de plano.

Ressalte-se, ainda, que a parte exequente apresentou demonstrativo de débito no id. 159445377, contendo a indicação dos encargos aplicados, como juros moratórios, multa por inadimplemento e correção monetária.

As alegações apresentadas pela parte excipiente exigem análise probatória aprofundada, inclusive mediante produção de prova pericial contábil, exame de cláusulas contratuais e movimentação bancária.

Verifica-se, na verdade, que tais matérias deveriam ter sido oportunamente suscitadas em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC.

Diante disso, não restando configurada matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício, tampouco demonstrada a possibilidade de análise da controvérsia sem necessidade de instrução probatória, impõe-se a rejeição da exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

Diante do exposto,
REJEITO

a exceção de pré-executividade apresentada no id. 168240530 pela parte executada
. (...)” (id. 182748449 – autos de origem)

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial destinado à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Seu cabimento é restritivo, aplicando-se apenas quando verificada manifesta nulidade do título executivo ou ausência evidente de pressupostos processuais.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua vez, está disciplinada pela Lei nº 10.931/2004 e constitui título executivo extrajudicial, nos termos da expressa disposição legal. O artigo 28 da mencionada norma estabelece que a cédula
"é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente".

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1.291.575/PR), firmou o seguinte entendimento, verbis:

“Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”

Conforme consignado na decisão agravada, a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados, como juros moratórios, multa por inadimplemento e correção monetária (id. 159445377), sendo, portanto, dispensável a juntada de extratos bancários que comprovem a liberação dos valores.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI 10.931/2004 - EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM O DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PLANILHA QUE DETALHA PORMENORIZADAMENTE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA -
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DA CONTA CORRENTE A QUE SE VINCULA O INSTRUMENTO CONTRATUAL - LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO
- IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - RECURSO PROVIDO. - Para a Cédula de Crédito Bancário ter eficácia de título executivo deverá vir acompanhada de documentação hábil a demonstrar, de forma robusta, o desenvolvimento da dívida contraída, com fincas a dar clareza ao quantum devido e, consequentemente, atribuir ao instrumento a certeza e a liquidez necessárias - A norma legal deixa claro que tal exigência poderá ser atendida por meio de demonstrativo de débito ou pelos extratos da conta em que foi creditado o empréstimo, não fazendo qualquer citação à imperatividade de apresentação de ambos, bastando que se comprove a discriminação e a evolução da dívida (artigo 28 da Lei 10.931/2004)- Considerando que no caso dos autos a instituição financeira se desincumbiu de discriminar pormenorizadamente o débito executado, detalhando com clareza o saldo devedor, não há que se falar em ausência da certeza e da liquidez da dívida, impondo-se o regular processamento da execução principal.” (TJ-MG - AC: 10479130120286003 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO CREDOR. ACOLHIMENTO. PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E DO CONTRATO. PARCELAS E ENCARGOS PREFIXADOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DA CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04. SENTENÇA REFORMADA.
DETERMINADO O RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 00088739620228160001 Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/08/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM CUNHO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.
CONTRATO DE CRÉDITO FIXO QUE POSSUI VALOR CERTO E DETERMINADO. TÍTULO DEVIDAMENTE ASSINADO E ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA-CORRENTE E COMPROVANTE DE DEPÓSITO.

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS ESCORREITA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO E DA RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO, AINDA QUE A PARTE SEJA REPRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PROVIDÊNCIA DO ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 0306596-86 .2017.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 28-01-2025 - grifo nosso)

O eg. TJMT não destoa do referido entendimento,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À PETIÇÃO INICIAL COM A
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –
ART. 28, § 2º, LEI N.º 10.931/2004 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DA PLANILHA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível o ajuizamento da execução, com base em Cédula de Crédito Bancário, se devidamente acompanhada do demonstrativo do débito atualizado, nos termos do art. 28, § 2º, do CPC/15, afigurando-se desnecessária a juntada dos extratos de conta corrente para a instrução da ação executiva.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004987-45.2024.8.11 .0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024 – grifo nosso)

Em consonância, assim orienta a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. 1. "Para fins do art. 543-C do CPC/73: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exeqüibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos
I
e
II
, da Lei n. 10.931/2004)" ( REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). Incidência do óbice da Súmula
83
/STJ. 2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente, por si só, para manutenção do decisum, atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia. 3. Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, pois estes não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF. A abusividade da pactuação deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que, segundo o acórdão recorrido, não foi comprovado. Incidência das Súmulas
5
e
7
do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 867.638/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº
7
/STJ.1. A cédula de crédito bancário é título executivo, apto a instruir a ação de execução, ainda que o débito tenha origem em contrato de abertura de crédito, porém a inicial deverá vir acompanhada, também, de demonstrativo da evolução da dívida. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de demonstrativo da evolução do débito demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº
7
do Superior Tribunal de Justiça 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 566.565/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).

Nesse contexto, as alegações da agravante quanto à ausência de comprovação da liberação do crédito não configuram vício evidente do título, mas sim questão de fato que exigiria cognição exauriente.

Com efeito, eventual controvérsia acerca da origem e evolução do débito demanda instrução probatória ampla, com produção de prova técnica contábil e análise pormenorizada da movimentação bancária, o que é manifestamente incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Quanto ao risco de dano grave, verifica-se que a execução seguirá seu curso regular, com as garantias processuais inerentes ao executado, incluindo a possibilidade de oferecimento de embargos à execução para discussão aprofundada das questões suscitadas. O eventual dano patrimonial, se comprovado, é reversível e passível de reparação.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A exceção de pré-executividade é de manejo restrito, cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória. 4. No caso, o exequente instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito, discriminando encargos, taxas, amortizações, juros e saldo devedor, evidenciando a liquidez, certeza e exigibilidade do título. 5. As alegações de excesso de execução, abusividade de encargos, capitalização de juros, anatocismo e comissão de permanência exigem análise contratual aprofundada e, eventualmente, prova pericial, devendo ser veiculadas em embargos à execução ou ação revisional, não na exceção de pré-executividade.
6. O efeito suspensivo deve ser revogado ante a ausência de vícios formais que impeçam o prosseguimento da execução. 7. Mantém-se a justiça gratuita, pois não foram infirmados os indícios de hipossuficiência do agravante. (...) 8. Agravo de instrumento não provido, com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido. Tese de julgamento: “
1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, comprova a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. 2. Alegações de excesso de execução e abusividade de encargos devem ser deduzidas em embargos ou ação revisional, sendo incabíveis na exceção de pré-executividade.”
(...)” (N.U 1014387-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS.
ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A Exceção de Pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória. 4.Discussões sobre excesso de execução, legalidade de encargos financeiros e amortização de valores exigem análise de cláusulas contratuais e perícia contábil, sendo incompatíveis com a via eleita.
5. Alegações já apreciadas em Embargos à Execução ou em Recurso anterior não podem ser rediscutidas, sob pena de afronta à coisa julgada e violação à segurança jurídica. 6.A mera reiteração de teses já rejeitadas, sem demonstração de alteração fática ou jurídica relevante, configura tentativa indevida de reexame da matéria, inviável no atual estágio processual. (...) 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória.
2.É vedada a rediscussão de matérias já decididas em embargos ou recursos anteriores, em respeito à preclusão e à estabilidade das decisões judiciais.” (...) (N.U 1036851-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (grifo nosso)

De igual modo, não merece acolhimento a pretensão da agravante quanto à aplicação da teoria da causa madura. Isso porque, consoante o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, a aplicação de tal teoria pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sem necessidade de produção de outras provas, o que, como já demonstrado, não é o caso dos autos, haja vista que as próprias teses suscitadas pela agravante envolveriam questões fáticas que demandariam aprofundada instrução probatória, afastando a aplicabilidade do instituto.

Ressalte-se, por oportuno, que as matérias suscitadas pela agravante podem ser oportunamente arguidas em sede de embargos à execução, meio processual adequado para ampla discussão do débito exequendo, mediante cognição exauriente e com todas as garantias do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025